Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708937-61.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERNAM GONCALVES SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por HERNAM GONÇALVES SANTOS (ID 25375578, p. 1-48) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF (ID 25375575, p. 1-6), que nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo apelante em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., julgou improcedentes os pedidos da parte autora, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com determinação de suspensão da exigibilidade dessas parcelas, na forma da regra posta no art. 98, § 3o, do mesmo diploma processual. Peço vênia, para adotar como parte integrante deste relatório, o da sentença, assim elaborado (ID 25375575, p.1-2): Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum ajuizada por HERNAM GONCALVES SANTOS em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas. O autor alega ser bombeiro militar e devedor do banco réu, por força de vários contratos, uns com desconto em folha, outros com desconto em conta corrente, tendo sido efetivado desconto em sua conta salário pelo banco réu, que acarretou a retenção de todo o seu salário do mês de julho de 2020, prejudicando a sua subsistência e de sua família. Requer, então, a concessão de antecipação de tutela, a fim de determinar ao requerido que suspenda os descontos dos valores sobre a remuneração líquida do autor e que jamais excedam 30%, englobando débitos em contracheque e conta corrente, e que seja prorrogado o contrato do programa SUPERA DF pelo prazo de 60/90 dias. A inicial veio acompanhada de documentos. A tutela de urgência foi parcialmente deferida. Ao id. 70209325, o Banco requerido consignou nos autos comprovante de cumprimento da decisão liminar. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação id. 75699639, na qual impugna a gratuidade de justiça deferida ao autor, bem como o valor atribuído à causa. Ainda, preliminarmente, alega a necessidade de observar o julgamento da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.127440-9. No mérito, sustenta ato jurídico perfeito face a autorização dos descontos; legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplência; ausência de danos morais. Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Réplica id. 79020986 Audiência virtual realizada no dia 14/10/2020, restou infrutífera. A parte autora juntou novas petições, informando supostos descumprimentos por parte do réu. O réu se manifestou, afirmando que vem cumprindo a medida liminar. Em decisão de saneamento e organização do processo, as preliminares suscitadas pelo réu forram rejeitadas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Na decisão de ID 25375098, p. 1-2, o Juízo de origem deferiu os benefícios da gratuidade de justiça o autor; e deferiu parcialmente o pedido da antecipação da tutela requerida na peça de ingresso, com a seguinte determinação: Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada deduzido pelo autor, para determinar ao banco requerido que se abstenha de descontar da conta corrente do autor a integralidade do seu salário/pagamento, admitindo o desconto, tão somente, do valor das parcelas de mútuo bancário até o limite de 30% do seu salário/remuneração/pagamento, depositado em conta bancária, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00, para cada retenção salarial realizada em desconformidade com a presente decisão. Quanto ao valor do salário do mês de julho de 2020, depositado em 04/08/2020 (ID 69372249), determino ao banco réu que restitua, em 48 horas, o valor descontado no que excede a 30%, ou seja, deverá restituir 70% de R$ 6.641,31, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 15.000,00. O Juízo singular proferiu sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial pelo autor, por via de consequência, revogou a tutela de urgência deferida inicialmente. O autor, não resignado com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, interpôs o presente recurso de apelação, tece suas alegações num extenso arrazoado de 48 laudas (ID 25375578, p. 1-48). Em síntese, relata que contratou empréstimos com o BRB e os descontos das parcelas na sua folha de pagamento e na conta corrente comprometem a sobrevivência do apelante e de sua família de forma digna. Conta que ajuizou ação de conhecimento com a finalidade de limitação dos descontos a 30% dos seus vencimentos líquidos na conta salario e no contracheque. Explica que a decisão liminar concedida na origem foi muito benéfica, uma vez que lhe possibilitou pagar suas contas e de sua família. Assevera que o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos constantes da petição inicial, sem sopesar os fatos com supedâneo na dignidade da pessoa humana do apelante e de sua família, uma vez que em decorrência dos elevados descontos efetivados pelo apelado na sua conta corrente e consignado em folha de pagamento, sobra ínfima quantia para custear as despesas indispensáveis a sua sobrevivência e de sua família. Salienta que: “Não houve má fé nas contratações realizadas pelo apelante em contratos para debito em conta corrente até porque a instituição financeira tem a condição de pesquisar e analisar o risco dos empréstimos e ainda tem como realizar pesquisas a fim de saber se o cliente possui outras rendas.” Pontua que: “Não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a título de salario liquido, para satisfazer seu crédito. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. -Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral”. Ressalta que: “A lei não pode ser engessada, pois se assim ficar levará diversos servidores públicos superendividados á morte. Ainda, pondera que: “Excelentíssimo Desembargador, não podemos deixar que famílias sofram e homens de bem cometam suicídios e tenham problemas psiquiátricos por nao poder segurar a condição da família e a dignidade da pessoa humana em detrimento dos poderosos bancos que não se importam por pessoas e sim por enormes lucros.” Enfatiza que a sentença hostilizada desconsiderou a proteção constitucional da impenhorabilidade do salário. Arremata dizendo que: “quando a instituição financeira concede vários empréstimos aos clientes sem quaisquer limites e, em decorrência destes, passa a descontar quase a integralidade da verba salarial, por certo que tal conduta viola a função social do contrato e compromete a subsistência do contratante, demandando intervenção do Judiciário para que seja retomado o equilíbrio contratual.” Transcreveu diversos julgados em abono a sua pretensão. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB - Banco de Brasília a suspensão imediata dos descontos sobre a remuneração líquida do apelante, limitando os débitos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, para evitar sua insolvência civil e preservar a sua dignidade, com fixação de multa diária para o descumprimento da ordem judicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora (ID 25375590, p. 1-41), rebatendo os argumentos formulados no recurso. Defende a licitude da inscrição do nome dos devedores inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso do autor, para manter incólume a sentença vergastada. O recurso não foi preparado, o apelante é beneficiário da justiça gratuita. O recurso de apelação foi interposto no dia 27/04/2021. Em 05/05/2021, o apelante peticiona nos autos, junta extrato bancário, argumenta que houve descumprimento judicial pelo apelado que efetivou débitos em sua conta da integralidade de sua remuneração. Pede que seja determinado o estorno dos valores debitados pelo apelado e que o BRB abstenha de efetivar novos débitos até o julgamento final da demanda, com imposição de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial. Novamente, do dia 06/05/2021, peticionou reiterando os pedidos formulados no dia anterior. Coligi julgados extraídos do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça em conformidade com sua retensão. É o breve relatório. Decido. O art. 1.012, § 1°, inc. V, do Código de Processo Civil estabelece que a sentença que: “confirma, concede ou revoga tutela provisória”, começa produzir efeitos imediatamente, após sua publicação. O § 4° desse mesmo artigo prevê que: “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. O apelante pede o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB - Banco de Brasília a suspensão imediata dos descontos sobre a remuneração líquida do apelante, limitando os débitos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, para evitar sua insolvência civil e preservar a sua dignidade, com fixação de multa diária para o descumprimento da ordem judicial. Cumpre assinalar que[1]: “De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator.” Não obstante a isso, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional, é possível a análise do pedido de urgência antes do julgamento do mérito do recurso, quando formulado nas razões do recurso de apelação. No presente caso, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial pelo autor, por via de consequência, a antecipação da tutela deferida inicialmente foi revogada. A sentença foi publicada em 13/04/2021 (ID 25375576), a partir dessa data, a decisão que antecipou a tutela de urgência perdeu sua eficácia (ID 25375096, p. 1-2). Diante desse quadro fático, os débitos efetuados pela instituição financeira na conta corrente do apelante a partir de 13/04/2021, não desrespeitou ordem judicial, conforme a norma processual supramencionada, porque a decisão que antecipou a tutela perdeu sua eficácia na data da publicação da sentença. Nesse sentido, corrobora o elucidativo julgado destacado do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.012, § 1o, V, DO CPC. REGRA AFASTADA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. 1. A sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação. 2. Segundo o § 4o do art. 1.012 do CPC, o pedido de suspensão da eficácia de sentença só terá cabimento se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. No caso, não existem elementos suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo. A despeito dos argumentos expostos pelo apelante, não foi evidenciada a probabilidade de provimento da apelação. Logo, o recurso tem o efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1224060, 07366319720188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Os empréstimos contratados de livre e espontânea vontade pelo cliente, com autorização do contratante para débito das parcelas em sua conta corrente não estão protegidos pela Lei Federal n.o 8.112/1990, c/c o artigo 10 do Decreto do Distrito Federal n.o 28.195/2007 e artigo 116, § 2.o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, dispositivos legais que limitam os descontos de mútuos consignados na folha de pagamento do servidor ao máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Denota-se dos elementos dos autos, que a situação em análise é fruto da liberalidade do próprio mutuário, que era conhecedor de sua capacidade de pagamento e contraiu tais empréstimos. Ressalto que este relator não desconhece que existe no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, posicionamento que agrega a pretensão do apelante, conforme o julgado abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL PRESERVADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTO APENAS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Verificado que as parcelas dos empréstimos para desconto em folha de pagamento não superam a margem consignável de 30%, mantem-se os descontos. 2. Em relação aos descontos em conta corrente, a retenção de quase a integralidade do salário do devedor, ainda que conste cláusula autorizativa firmada por este, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. 3. Ainda que a contratação de empréstimo para desconto em conta corrente tenha respaldo na livre disposição do seu titular, isso não afasta que o princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras, as quais, antes de contratar, sabem muito bem a capacidade de pagamento do tomador de empréstimo e o grau de seu endividamento. 4. Na hipótese em análise, diante do cotejo dos elementos trazidos a este juízo de cognição sumária, mostra-se proporcional limitar apenas os descontos em conta corrente ao percentual de 40% do salário do agravante/devedor, pois, neste caso, de certa forma se prestigia o contrato entre as partes e ainda se preserva parcela mínima para a subsistência do agravante (R$ 2.171,28 - quase dois salários mínimos). 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1329729, 07510168220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Data máxima vênia, este relator não comunga do posicionamento externado no aresto acima, posto que os descontos autorizados pelo mutuário em conta corrente é esteado no princípio da autonomia da vontade, que é princípio basilar dos negócios jurídicos estabelecidos entre particulares, não sendo crível, que após regular contratação e uso do valor disponibilizado, venha alegar a sua incapacidade em arcar com suas obrigações livremente assumidas. Em julgamento de situações assemelhadas à posta nos autos, reiteradamente, tenho posicionado no sentido ora externado, conforme comprova o julgado a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1. O limite de 30% (trinta por cento) salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, e não se aplica aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas as partes, com os débitos autorizados pelo próprio cliente em sua conta. 2. E tal hipótese nem de longe caracteriza violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, vedação a penhora de vencimento, de proventos e de salários, eis que é ato de liberalidade do próprio mutuário, salvante se comprovada alteração fática impedidora pós contratação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1268808, 07267757820198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Ademais, não é outra a compreensão prevalente na egrégia 5a Turma Cível, Colegiado do qual compõe este relator, conforme pode conferir os julgados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE 30%. OBSERVÂNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se indeferir o pedido. 3. O limite de 30% da remuneração de servidor público para descontos oriundos de empréstimos bancários se circunscreve aos consignados em folha de pagamento e não àqueles realizados diretamente na conta bancária, não havendo tal limite neste caso. 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1326976, 07487623920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. MARGEM CONSIGNÁVEL SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MERA LIBERALIDADE DE CONTRATAR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e mútuos bancários com desconto das prestações em conta corrente livremente pactuados não se confundem, pois constituem em espécies contratuais distintas. 2. É de se salientar que a margem consignável de 30% (trinta por cento) do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, conforme o art. 116, da Lei Complementar n. 840/2011. 3. Não se pode ignorar que os mútuos bancários, tal qual o que ora se analisa, são celebrados com a anuência do contratante, no exercício dos poderes que lhe são outorgados pela liberdade contratual. 4. A proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1250370, 07267670420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente" (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. Maioria qualificada. (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, estão ausentes nos autos elementos que justifiquem o recebimento do recurso de apelação no seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Assim, não será possível revitalizar a eficácia da antecipação da tutela deferida no início da demanda e revogada pela sentença combatida. Muito embora, os argumentos articulados pelo apelante, não se evidencia a presença da probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação ao resultado do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, formulado pelo apelante para suspender a eficácia da sentença hostilizada. RECEBO este recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1°, inc. V, do Código de Processo Civil[2]. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Acórdão n.1148527, 07264299520178070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 08/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] Art. 1.012. (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: arbitragem; (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Brasília-DF, 8 de maio de 2021, 13:19:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator